Tribunal: STF
Processo: MS 40570
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alef Freire Serra contra decisões monocráticas do eminente Ministro Dias Toffoli, proferidas, respectivamente, na Pet 14.630/SP e na Rcl 71.092.



    Em síntese, o impetrante relata que a reclamação constitucional foi julgada procedente sem sua oitiva prévia. Afirma que ajuizou, então “querela nullitatis” por meio da Pet 14.630/SP, “justamente para declarar a inexistência jurídica daquela decisão, uma vez que jamais fora intimado para participar do feito que anulou o acórdão trabalhista em seu favor” (doc. 1, p. 4).



    Narra que o Relator, Ministro Dias Toffoli, todavia, “indeferiu monocraticamente a Querela Nullitatis, sem instaurar o contraditório e sem oportunizar a interposição de Agravo Interno, vindo a Secretaria Judiciária a certificar o trânsito em julgado prematuramente, em 13/10/2025” (doc. 1, p. 4).



    Questiona, assim, a certidão de trânsito em julgado da Pet 14.630/SP, pois “foi expedida sem intimação válida e sem abertura do prazo para agravo interno” (doc. 1, p. 6).



    Requer, ao fim:



    Diante da gravidade do vício e de sua natureza insanável, requer-se o reconhecimento da nulidade absoluta da decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 71.902/SP, por violação direta aos arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e ao art. 9º do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação e do julgamento sem contraditório da parte diretamente atingida.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante impugna decisões monocráticas do eminente Ministro Dias Toffoli, proferidas, respectivamente, na Pet 14.630/SP e na Rcl 71.092



    Examinando os feitos, verifico, todavia, que ambas as decisões transitaram em julgado antes da presente impetração. Logo, este writ é manifestamente inviável, pois não se concede segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei Federal n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. 



    Destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do descabimento de mandado de segurança voltado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado. 



    Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NOS AUTOS DO HC N. 239.231/PA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO. ATO IMPUGNADO QUE CONSISTE EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a inépcia de petições iniciais de mandados de segurança que (i) não apontam o ato coator, (ii) não indicam concretamente o fundamento que embasa o remédio constitucional ou (iii) deixam de juntar documentação, isto é, prova pré-constituída capaz de comprovar a violação a direito líquido e certo (vide MS 37.891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 2/9/2020). II – No caso vertente, o impetrante não juntou documentação alguma, nem sequer o inteiro teor do ato combatido. Além disso, não se extrai da peça fundamentação plausível para os pedidos formulados, inexistindo, ainda, demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão judicial proferida no HC 239.231/PA. III – Não bastasse esse óbice, o ato impugnado consiste em decisão judicial transitada em julgado, de modo que é manifestamente inviável a concessão da segurança, nos termos do art. 5, III, da Lei n. 12.016/2009 e da Súmula n. 268 do Supremo Tribunal Federal. IV – O agravante descumpre o ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 39700 AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno,DJe 24/5/2024 - grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APONTADOS COMO COATORES OS ACÓRDÃOS PROLATADOS PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI Nº 4412, NA RCL Nº 33.459 E NA PET Nº 4.770. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE ATOS JURISDICIONAIS QUE, A PAR DE JÁ TRANSITADOS EM JULGADO, QUANDO DO PROTOCOLO DA IMPETRAÇÃO (ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E SÚMULA Nº 268/STF), NÃO SE REVESTEM DE TERATOLOGIA OU DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ALÉM DE ALBERGAREM TESE DOTADA DE ACENTUADO COEFICIENTE DE GENERALIDADE E ABSTRAÇÃO. 1. O descabimento de mandado de segurança endereçado a impugnar ato jurisdicional transitado em julgado, além de decorrer do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009, encontra apoio no enunciado da Súmula nº 268/STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”. 2. Os acórdãos apontados como coatores, ao fixarem, de modo fundamentado, interpretação sobre o alcance do art. 102, I, “r”, da Magna Carta, não incidiram, ademais, em ilegalidade manifesta ou teratologia, suscetível de justificar a excepcional impugnação de ato jurisdicional na via do mandado de segurança. 3. “O ato de autoridade passível de tutela jurisdicional pela via do mandado de segurança deve possuir eficácia concreta, direta e imediata” (MS 26387 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19.12.2017), o que não se verifica em relação à tese firmada ao julgamento da ADI nº 4.412, da Rcl nº 33.459 e da Pet nº 4.770, dotada de acentuado coeficiente de abstração e generalidade. 4. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido. (MS 38065 AgR/AM, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 22/9/2021 - grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO: SÚMULA N. 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (MS 37521 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 25/1/2021 - grifei)



    Dessa forma, tratando-se de decisões judiciais transitadas em julgado, é manifestamente inviável o mandado de segurança, que não constitui instrumento processual apto para desconstituir coisa julgada. 



    Esse dado, por si só, é suficiente para sequer conhecer do presente mandado de segurança.



    Em acréscimo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais de Ministros do Supremo Tribunal Federal, com exceção de hipóteses específicas de flagrante ilegalidade ou teratologia (MS 39929 ED-AgR, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14/11/2024).



    Essas hipóteses, todavia, não estão demonstradas nestes autos, pois a falta de citação da parte beneficiária em reclamação não implica nulidade, nos termos de diversos julgados do Supremo Tribunal Federal. Vide nesse sentido: Rcl 66562 AgR, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; Rcl 62544 AgR, Primeira Turma, Dje 13/5/2024, ambos da minha relatoria; Rcl 67547 AgR/BA, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30/8/2024; Rcl 65766 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 30/4/2024; e Rcl 63799 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/4/2024.



    Posto isso, nego seguimento ao presente writ, nos termos do art. 10 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator